Tribunal: TJDFT
Processo: 0723919-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. CONHECIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. DOIS CRIMES. TRÊS RÉUS. DIVERSAS TESTEMUNHAS. TESTEMUNHAS SIGILOSAS. CARTA PRECATÓRIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.
1. A ausência da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, mesmo após a intimação da defesa técnica para juntá-la aos autos, inviabiliza o exame dos pedidos veiculados na impetração referentes à ausência dos requisitos da medida cautelar extrema.
2. A Corregedoria de Justiça deste egrégio Tribunal expediu, em 21 de fevereiro de 2011, a Instrução n. 1, por meio da qual recomendou que, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo, as Varas Criminais observem o prazo de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.
3. O excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica no caso dos autos.
4. Os prazos estabelecidos na legislação processual não são absolutos, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso: foram denunciados três réus, com defensores diferentes, pela prática de dois crimes distintos, e arroladas cerca de oito testemunhas, algumas delas sigilosas, inclusive com intimação por carta precatória, e houve adiamento de audiência mediante pedido da defesa do paciente, evidenciando-se que se trata de feito complexo, cujo prolongamento encontra-se em patamar razoável.
5. Habeas corpus parcialmente conhecido. Ordem denegada.